Tribunal: TJDFT
Processo: 0747161-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REGIME. PENA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 313, I, CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. ART. 318, II, DO CPP. TRATAMENTO. USO DE MEDICAMENTO VIA ORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, da possível aplicação de redutor na terceira fase da dosimetria, do regime inicial de cumprimento da pena, dentre outras questões afetas ao mérito.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta (CPP, art. 312).
4. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Ademais, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
7. A condição de portador do vírus HIV, por si só, não garante a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de extrema debilidade do paciente. Inteligência do art. 318, II, do CPP. Ademais, necessária a demonstração de que o tratamento consistente no uso de medicamento controlado via oral não está sendo provido pelo estabelecimento prisional.
8. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.